Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726404-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ZELUITA SOUZA GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (ID 72189746) em face de decisão monocrática do Relator de ID 72094606 que não conheceu da apelação do ora Embargante. Verifico, no entanto, que a pretensão declaratória denota nítido pedido de reforma por meio do reexame de questão já decidida. Assim, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 10.9.2019) é cabível a conversão dos embargos em agravo interno. Ante o exposto, converto os embargos de declaração em agravo interno. Em observância ao art. 1.024, § 3o, do CPC, INTIME-SE o Embargante para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para alterar a classe do feito para agravo interno. Brasília, 6 de junho de 2025 14:13:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador